Tribunal: TJBA
Processo: 8038544-22.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038544-22.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: ZENILDA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ART. 1030, II, DO CP
C. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N.° 1.448/2016. INVIABILIDADE. DIREITO CONFERIDO EXCLUSIVAMENTE PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO.
VIOLAÇÃO À TESE DEFINIDA NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 315).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

C
ível

nº
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, tendo como Apelan
te
,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,
e Apelad
o
,

ZENILDA RIBEIRO DA SILVA
.

A
cor
dam os Desembargadores integrantes desta
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia
, à unanimidade, em

exercer
o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À A
PELAÇÃO CÍVEL
INTERPOSTA PEL
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,__de____________de 20
2
4
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça